Tribunal: STF
Processo: HC 258176
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.012.420/MG.



    Ao final, busca-se:



    A. O reconhecimento da nulidade material na dosimetria da pena, diante da indevida negativa da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, com base exclusiva na quantidade de droga apreendida;



    B. A extensão ao paciente VICTOR JUAN MOREIRA SANTOS dos efeitos da decisão proferida no Recurso Especial n. 2.053.116/MG, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal, reconhecendo-se expressamente sua condição de primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa;



    C. A consequente readequação da pena privativa de liberdade ao patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, nos moldes da orientação firmada por esta Colenda Corte;



    D. A expedição de alvará de soltura em favor do paciente que já está preso há 1 ano e 5 meses em razão desses fatos (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VICTOR JUAN MOREIRA SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0024.20.032292-3/001, referente à Ação Penal n. 0322923-37.2020.8.13.0024.



    Informa a inicial que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, além de 500 dias-multa, a qual foi mantida integralmente pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por decisão proferida em 3 de fevereiro de 2022 e já transitada em julgado.



    No presente mandamus, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de extensão, ao paciente, dos benefícios concedidos por esta Corte ao corréu, por decisão proferida no julgamento do Recurso Especial n. 2.053.116/MG, proferida em 23/3/2023.



    Aduz que ambos figuram em situação fático-processual idêntica, de forma a ser aplicável ao caso o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal para permitir o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    Ao final, liminarmente e no mérito, requer a concessão da ordem para que sejam estendidos aos paciente os efeitos da decisão proferida em benefício do corréu.



    É o relatório. Decido.



    [...]



    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    Além disso constata-se que o presente mandamus ataca acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, julgado em 3 de fevereiro de 2022. Considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do acórdão impugnado e a impetração desse habeas corpus, deve ser reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir o pedido aqui deduzido em sede de habeas corpus.



    Isso porque é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que “ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais” (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).



    [...]



    Por fim, deve-se ressaltar que eventual pedido de extensão de decisão proferida em favor de corréu deve ser formulado nos próprios autos nos quais consta a decisão que se pretende estender. Com efeito, “[n]os termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o pedido de extensão deve ser formulado no Juízo ou no Tribunal prolator da decisão cujos efeitos se pretendam estender; logo, por raciocínio lógico, exclusivamente a esse órgão jurisdicional recai a competência legal para decidir sobre o seu deferimento ou não” (AgRg no HC n. 511.679/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 2/8/2019).



    Ante o exposto, verificada a preclusão do pedido aqui deduzido, com base no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do presente habeas corpus (doc. 4 — grifos meus e no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator